Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-39.2024.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATO ILÍQUIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTES DE CONCEDER OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA OU AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO N.º 320 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO À

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008983-39.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 06.207.421/0001-74 (APELANTE), EDUARDO DA SILVA BARROS - CPF: 049.667.521-40 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), ISACK BARROS CAVALCANTE LIMA 07091736109 - CNPJ: 43.555.884/0001-53 (APELADO), ISACK BARROS CAVALCANTE LIMA - CPF: 070.917.361-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA
.

APELAD
O
:

ISACK BARROS CAVALCANTE LIMA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATO ILÍQUIDO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROC
ESSO
, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTES DE CONCEDER OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL.
CITAÇÃO NÃO REALIZADA.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA OU AÇÃO DE CONHECIMENTO.
OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO N.º 320 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRINCÍPIOS DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS,
CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL
, CONTRADIT
Ó
RIO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de liquidez da nota promissória vinculada a contrato, sem oportunizar à parte autora a possibilidade de aditamento da inicial para conversão do feito em ação monitória ou de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se, inicialmente, se a nota promissória vinculada a contrato sem liquidez preserva sua autonomia e eficácia executiva.

3. Subsidiariamente, discute-se se, antes da realização da citação, é possível
oportunizar a emenda à inicial para
a conversão da execução de título extrajudicial em ação monitória ou de conhecimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nota promissória, quando vinculada a contrato ilíquido, perde a autonomia cambiária e não se presta à execução,
sob a inteligência dos

arts
. 783 e 786 do C
ódigo de Processo Civil e
conforme
jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.

5. No entanto,
uma vez ausente a
citação da parte executada, em consonância com o Tema Repetitivo n.º 320 do STJ, impõe-se oportunizar à parte autora o aditamento da inicial para conversão da execução em ação monitória ou ação de conhecimento, nos termos dos
arts
.
4º, 6º, 9º, 10, 277, 282 e
321 do CPC, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual
,
da cooperação, do contraditório
e da vedação à decisão surpresa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
conhecido e provido
.

Teses de julgamento:

"A nota promissória vinculada a contrato sem liquidez perde sua autonomia cambiária e não se presta como título executivo extrajudicial."

"Antes da citação da parte executada, é possível a conversão da execução em ação monitória ou ação de conhecimento, mediante aditamento da inicial, em atenção aos princípios
da instrumentalidade
das formas, da celeridade, da economia processual, da cooperação, do contraditório e da vedação à decisão surpresa
."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
.
4º, 6º, 9º, 10, 277, 282 ,321,
783 e 786.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n.º 320/STJ; STJ -
AgInt
no REsp: 1862455 SC 2020/0039246-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/09/2020; TJMT, AC 1002437-10.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025;
TJMT, AC 1009523-56.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024
;
TJ-DF, AC 07031822320248070007 1902880, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
REDEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA.
, contra sentença (ID. 278764360 – Autos de Origem nº 1008983-39.2024.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
ISACK BARROS CAVALCANTE LIMA
,
extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de liquidez do crédito exequendo, considerando inadequada a via eleita,
nestes termos:

[...]

Conforme se observa dos autos,
a nota promissória exequenda foi emitida em garantia de contrato celebrado entre as partes, estando, portanto, vinculada à relação contratual subjacente
.

No entanto, o referido contrato não foi apresentado com elementos que comprovem a liquidez do crédito exequendo, sendo, portanto, incabível, nesta hipótese, o reconhecimento da autonomia da nota promissória para fins de execução
. Isso porque, no contrato firmado entre as partes (ID 168049884), não é possível identificar a quantia devida.

[...]

Ademais, a ausência de elementos que comprovem a liquidez e a certeza do crédito impossibilita a execução do título como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, verifica-se que a presente execução não se sustenta, tendo
em vista a inadequação da via eleita.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita.

Condeno em custas. Sem honorários advocatícios
.

[...] [grifos nossos e do original]

A apelante
, em suas razões recursais
(ID. 278764361)
,
sustenta as seguintes teses:

Reconhecimento da autonomia e abstração da nota promissória, independentemente da demonstração da origem da dívida

Alternativamente, aplicação do princípio da fungibilidade para conversão da execução em ação monitória ou, sucessivamente, em ação de cobrança

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que o feito foi extinto antes da citação da parte executada.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem
Sentença (37132075
)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
279855892
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA.

APELADO:
ISACK BARROS CAVALCANTE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso
de
Apelação Cível
,
interposto
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em
desfavor do ora agravado
, extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de liquidez do crédito exequendo, considerando inadequada a via eleita
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora a nota promissória, em regra, seja dotada de autonomia, no caso dos autos ela está vinculada a contrato que não apresenta elementos suficientes para comprovar a liquidez do crédito exequendo, pois não é possível identificar, de forma imediata, o valor devido.

Assim, diante da ausência de liquidez e certeza da obrigação, entendeu incabível a execução do título extrajudicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pela apelante.

Reconhecimento da autonomia e abstração da nota promissória, independentemente da demonstração da origem da dívida

A
apelante sustenta que a nota promissória é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, nos termos da legislação aplicável (art. 75 do Decreto nº 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra).

Defende que, em regra, não é necessária a demonstração da origem da dívida para que se viabilize a execução do título, transferindo-se ao devedor o ônus da prova de eventuais fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do credor.

A
ssim, a
lega que o juízo de origem
se equivocou
ao exigir a demonstração da liquidez do contrato subjacente, desprezando a força executiva autônoma da nota promissória apresentada.

Desse modo, entende
que a execução deveria prosseguir normalmente com base apenas na nota promissória.

Pois bem
. Ressai da exordial que o exequente, ora apelante,
ajuizou
, em 04/09/2024, a
execução
de uma nota promissória
, vencida em 31/12/2021,
no valor de R$ 7.500,00 (ID. 278763944).

Do teor da nota promissória, destaca-se sua expressa vinculação a um Contrato:

[...]

A presente Nota Promissória
é parte integrante do CONTRATO
DE SUBSTABELECIMENTO
DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO NO PAÍS celebrado entre a REDEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA. e ISACK BARROS CAVALCANTE LIMA
[...]

(ID. 2787
63944) [grifo nosso]

Porém, não é possível extrair liquidez do aludido contrato
(ID. 278763945)
, uma vez que a
apenas elenca uma tabela com uma lista de valores para cada transação que poderia ser efetuada pelo
executado, então contratado.

Ou seja, é necessário se aferir
e comprovar
quantas e quais transações foram realizadas p
ara se
chegar a
o montante de eventual débito, informações estas que demandam dilação probatória para além da mera tabela de valores do referido contrato.

Assevera-se que a
nota promissória, embora seja tradicionalmente regida pelos princípios da autonomia, literalidade e abstração, não ostenta autonomia absoluta quando emitida em decorrência de uma relação contratual subjacente.

Assim, n
os casos em que a nota promissória
se vincula a
contrato que não evidencia a liquidez do crédito,
a obrigação
prevista na nota
d
eixa de ser certa, líquida e exigível, o que resulta no comprometimento de sua força executiva
.

Nesse sentido,
cita-se o teor dos

artigo
s
783
e
786
,
caput
, d
o Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título
de obrigação certa, líquida e exigível
.

[...]

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a
obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
.

Portanto, e
m situações em que a nota promissória está vinculada a contrato sem elementos objetivos que permitam a quantificação imediata da obrigação, o título perde seu caráter autônomo e,
desse modo
, não se presta à execução forçada.

Este é o entendimento consolidado, há anos, do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO SEM LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA
. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que não goza de autonomia a nota promissória vinculada a contrato que não apresenta liquidez. Precedentes
.

2. No que diz respeito ao contrato vinculado à nota promissória em espeque, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que não é lícito, em sede de recurso especial, rever o entendimento esposado pela Corte de origem no que diz respeito à sua liquidez, certeza ou exigibilidade, porquanto essa medida demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1862455 SC 2020/0039246-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2020)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA
– POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO – RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1367833/SP, julgado em 16/02/2016), entente que "
a vinculação de uma nota promissória a um contrato
retira a autonomia de título cambia
l, mas não, necessariamente, a sua executoriedade
".

A jurisprudência do STJ ainda consigna que "
se a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida
, como no caso,
não há empecilho ao prosseguimento da execução
."

Não se verifica a impossibilidade de execução da Nota Promissória, ainda que vinculada ao contrato de compra e venda, máxime por ter elementos suficientes, no pacto, a demonstrar a liquidez de que necessita o título
cambial.

(TJMT, AC 0001034-07.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019,
Publicado
no DJE 23/04/2019)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA- NÃO É TÍTULO HÁBIL - EXTINÇÃO DA AÇÃO EXCEUTIVA

– SÚMULAS
233 e 258 DO STJ - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO
CARACTERIzada
-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O instrumento negocial – nota promissória - que embasa a execução por quantia certa, ainda que acompanhado do contrato a ela vinculado, não goza de autonomia, em razão da iliquidez do título que lhe deu origem, consoante já decidido reiteradas vezes pelo colendo STJ
, ensejando, inclusive, a edição da Súmula nº 258.

Diante da ausência de um dos requisitos indispensáveis para a configuração do título executivo extrajudicial, qual seja, a liquidez, inviável se mostra a execução aparelhada pelo Estado de Mato Grosso, devendo ser mantido o decreto de extinção da ação.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, AC 0004882-51.2002.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 17/05/2022)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA EXECUÇÃO –
NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO
– TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXCESSO DE PENHORA NÃO CARACTERIZADO – INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 2% DO CDC – PREVALÊNCIA DA MULTA DE 10% PREVISTA NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] II - É que
a vinculação do título de crédito a um contrato subtrai a autonomia cambiária, pondo em evidência o conteúdo do próprio contrato. O critério determinante parece ser, portanto, a liquidez ou iliquidez do contrato a que se liga o título cambiário
. III - A supressão da autonomia cambiária do título não implica, necessariamente, a supressão da
sua executoriedade. Esta só será comprometida se o contrato respectivo não for capaz de refletir uma dívida líquida e exigível
. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 861009/SC - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA - DJ: 29/03/2010)[...]”

A vinculação de uma nota promissória a um contrato retira a autonomia de título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. Assim, quando a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como no caso, não há empecilho ao prosseguimento da execução.

A discrepância entre o valor apontado no contrato de renegociação de dívida e na respectiva nota promissória e o constante na inicial da execução não retira a liquidez do título, nem dificulta a defesa do executado.

Havendo o excesso de penhora, impõe-se a sua redução de forma a adequá-la a situação concreta dos autos a luz do princípio da razoabilidade
e menor onerosidade da execução, como bem delineado na sentença combatida, posto que não há gravame ou prejuízo ao apelante, nos moldes como houve a determinação.

A penhora deve antever a atualização da dívida que poderá incidir com o principal, correção monetária e juros, despesas processuais, de modo que plausível a manutenção da penhora em 200% da dívida atualizada. Ainda, o valor do bem obtido em hasta pública pode ser em valor inferior ao da avaliação e pode se mostrar insuficiente para satisfazer integralmente a execução.

A multa de 10% deve prevalecer sobre a multa de 2% disposta no CDC, tendo em vista que a contratação ocorreu antes da vigência da lei 9892/96.

A condenação do embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios não configura agravamento de sua situação, mas uma consequência direta da sucumbência experimentada na demanda, por força do princípio da causalidade.

(
TJMT, AC
0000288-48.2013.8.11.0021
, ,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2016,
Publicado
no DJE 01/08/2016)
[grifo nosso]

Desse modo, a ausência de liquidez do contrato subjacente contamina a nota promissória, retirando-lhe a autonomia necessária para a execução imediata.

Em tais hipóteses, a parte interessada deve recorrer a meios processuais próprios, como a ação monitória ou de cobrança,
a depender
do contexto,
a fim de viabilizar o contraditório e a instrução probatória para a apuração do crédito.

Por conseguinte,
neste tópico,
não assiste razão à apelante.

Alternativamente, aplicação do princípio da fungibilidade para conversão da execução em ação monitória ou, sucessivamente, em ação de cobrança

Subsidiariamente, o apelante requer a aplicação do princípio da fungibilidade processual, para que o feito executivo seja convertido em ação monitória, nos termos do que autoriza o art. 700 do CPC.

Defende que estão presentes os requisitos da ação monitória: prova escrita do débito (a própria nota promissória) e ausência de execução válida.

Caso não seja admitida a conversão para ação monitória, postula a conversão em ação de cobrança, como última medida, para evitar a extinção definitiva do processo e a consequente necessidade de novo ajuizamento.

Enfatiza que a fungibilidade deve ser aplicada para preservar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar o excesso de formalismo processual.

Pois bem
.
Em que pese tenha sido reconhecida a iliquidez
do título
cambiário vinculado ao aludido contrato, o que
impede o prosseguimento da relação processual no procedimento executivo
, inconteste a possibilidade de aditamento da inicial
para a conversão
da ação de execução em ação monitória ou ação de cobrança, a depender das provas que serão apresentadas
e requeridas
pela parte autora
, haja vista que somente com a efetiva citação
do réu
é que ocorr
erá
a estabilização da lide.

Ressalto, que o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1129938/PE
e no
Tema repetitivo 320
, sedimentou o entendimento que é inadmissível a conversão, de ofício, ou a requerimento da parte, da execução em ação monitória
após ter ocorrido a citação
, em razão da estabilização da relação processual.

Ocorre que,
conforme asseverado,
no presente caso, a parte executada ainda não foi devidamente citada, podendo, desse modo, a presente execução ser convertida em ação monitória
ou ação de
conhecimento
, a depender das circunstâncias probatórias a serem escolhidas pela
parte autora, ora apelante
, já que não houve a estabilização da relação processual.

Assim, deveria o douto magistrado de primeiro grau ter oportunizado
à
exequente a conversão da Execução em ação
m
onitória ou ação de conhecimento e, somente em caso de inércia, indeferir a petição inicial
e extinguir o processo sem resolução de mérito
, nos termos do
art. 321 do Código de Processo Civil
e em consonância com o
princípio da vedação à decisão surpresa
, com fulcro nos
arts
.
9º
e 10
do mesmo Código, e em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, sob a inteligência dos
arts
. 4º, 6º, 277, 282

do
Codex
processual.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
e de outros Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 487, II DO CPC –
NOTA PROMISSÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO (5) ANOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não tendo sido realizada a citação da parte contrária, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economicidade e celeridade processual, deve ser oportunizada à parte a conversão da ação executiva em monitória.

2. Nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, o prazo
prescricional para a cobrança de mensalidades decorrentes da prestação de serviços educacionais é quinquenal.

3. Recurso
provido.-

(TJMT, AC 1002437-10.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA E RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO
. FUNDAMENTOS CONHECIDOS DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 321 DO CPC
. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO
EFETIVADA .
CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 320. ERROR IN
PROCEDENDO .
SENTENÇA NULA.

1. O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes".

1 .1. Os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil determinam a concessão de oportunidade às partes de prévio conhecimento e de manifestação sobre questões suscitadas que serão objeto de deliberação judicial, ainda que a cognição tenha ocorrido de ofício.

2.
O indeferimento da petição inicial sem conceder previamente a oportunidade ao autor para se manifestar sobre as questões conhecidas e decididas de ofício implica reconhecimento de prolação de decisão surpresa em flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório, a viabilizar o reconhecimento da nulidade da sentença
. 3. Indeferida a inicial sem que seja dada ao demandante ocasião para apresentar emenda, a fim de sanar o vício verificado na inicial, constata-se flagrante violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil.

4. Constatado que o contrato de mútuo que embasa a ação executiva não preenche os requisitos legais para se enquadrar como título executivo judicial, o que, a princípio, impossibilitaria o prosseguimento do procedimento executivo, caberia ao Magistrado conceder ao demandante a oportunidade de converter o feito ao procedimento monitório, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, haja vista que a ação monitória pode ser deflagrada por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil) . Precedentes.

4.1.
Nos termos do que estabelece o Tema Repetitivo
n .
320, a conversão da ação de execução em ação monitória somente é cabível antes de
angularizada
a relação processual, como no caso dos autos
.

5.
Constatada a ocorrência de
error
in procedendo do Juízo singular, a cassação da sentença é medida imperativa, a fim de que os autos retomem o seu curso natural, com determinação de emenda à inicial a fim de que o autor efetivamente tenha a oportunidade de apresentar a peça inicial de maneira adequada e em ordem à sua efetiva pretensão
.

6 .
Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

(TJ-DF
, AC
07031822320248070007 1902880, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/08/2024, 8ª Turma Cível, Data de
Publicação: 20/08/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - CONVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu no presente caso.

Não sendo realizado o ato citatório, é possível realizar a conversão do feito em ação monitória, pelo princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas
.

(
TJMT, AC
1009523-56.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PEDIDO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA ANTES DA CITAÇÃO DA
REQUERIDA.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS
AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E O PEDIDO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM AÇÃO MONITÓRIA SEM OPORTUNIZAR AO INTERESSADO NOVA EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAR A PETIÇÃO E APRESENTAR OS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DO RECEBIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. ERRO IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO PRECOCE. INOBSERVÂNCIA À PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO E À ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

O pedido de conversão da execução de título extrajudicial em ação monitória se mostra plenamente possível antes da citação do réu, desde que o autor apresente documentos hábeis ao recebimento da nova ação pretendida
. É permitido ao juízo ad quem reconhecer de ofício
error
in procedendo do juízo a quo, por se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes. Uma vez que o autor requereu a conversão da ação de execução de título extrajudicial em ação monitória, e entendendo o juízo sentenciante que deveria o autor ter apresentado o extrato da
conta-corrente
do mês abril, data da suposta assinatura da cédula de crédito bancário, e não do mês julho, tratando-se de vício sanável, deveria a magistrada, em homenagem à primazia das decisões de mérito, conferir oportunidade de emenda à inicial para que o autor/apelante demonstrasse os extratos bancários do mês de abril, de modo a comprovar a aplicação do crédito no mesmo período da assinatura da cédula de crédito bancário . A extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão de defeito sanável para o qual não atentou, oportunamente, o Juízo de Primeiro Grau, não se alinharia à concepção contemporânea do Processo Civil, que tem evoluído sobremaneira no tocante ao excessivo formalismo, o qual deve ser evitado sempre que se tratar de irregularidade passível de ser remediada, em observância aos princípios da primazia das decisões de mérito, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AC - Apelação Cível: 0702833-79 .2019.8.01.0001 Rio Branco, Relator.:
Desª .
Denise Bonfim, Data de Julgamento: 05/05/2022, Primeira Câmara
Cível, Data de Publicação: 06/05/2022) [grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

anular
a sentença
,
com a determinação d
o retorno dos autos, à origem, para

oportunizar à parte autora a possibilidade de emendar a inicial
para converter a
ação de e
xecução em ação monitória ou ação de conhecimento.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada e não houve
angularização
da relação processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025